Tribunal: TJDFT
Processo: 0709215-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA PELA PARTE AUTORA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INCABÍVEL CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVIDA CONDENAÇÃO NAS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil, formulado pedido de desistência da ação, o feito será extinto sem resolução mérito.
2. Tendo sido concedida tutela de urgência nos autos, em razão de sua precariedade, a medida deve ser revogada se o feito for extinto sem resolução do mérito.
3. Conforme jurisprudência consolidada, o recolhimento do preparo é ato incompatível com a condição de hipossuficiência econômica da parte, configurando, assim, a preclusão lógica do pedido de gratuidade judiciária.
4. Negou-se provimento ao apelo.